Tribunal: TJDFT
Processo: 0744075-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMPROVADAS. PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Rejeita-se a preliminar de nulidade da prisão em flagrante das acusadas por suposta incompetência da Polícia Militar em realizar diligências investigativas, uma vez que todos os órgãos de segurança pública devem atuar em conjunto para coibir a prática delitiva, não havendo competência exclusiva da Polícia Civil para investigação.
1.1. O ingresso policial na residência das acusadas, sem mandado judicial, encontra-se justificado devido à situação de flagrante delito evidenciada, não havendo que se cogitar em ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso policial na residência delas. Preliminar de nulidade rejeitada.
1.2 Rejeita-se preliminar de nulidade do aditamento da denúncia, pois, no caso, surgiram provas novas a respeito de fato não contido na denúncia originária, mais especificamente, laudos de informática contendo indícios da prática de crime de associação para fins de tráfico de drogas e, sendo assim, era efetivamente possível o aditamento, nos termos do artigo 384 do CPP.
1.3 Não é necessária nova citação pessoal das rés após o aditamento da denúncia, sendo suficiente a intimação da Defesa, o que ocorreu no caso. Diante disso, não se acolhe preliminar de nulidade do feito por ausência de citação válida das acusadas.
2. Mantém-se a condenação das apelantes como incursas no artigo 35 da Lei 11.343/06, uma vez que comprovado, sobretudo, pela prova pericial, que elas, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, de forma estável e permanente, associaram-se, para fins de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas.
3. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa, de modo que, em tendo sido as rés condenadas pelo delito de associação criminosa, mantidas nesta instância, é de se dizer que elas não preenchem os requisitos normativos exigidos para a concessão da benesse.
4. A pena de multa decorre de disposição legal, por ser pena cominada no tipo penal, sendo incabível, portanto, a isenção de seu pagamento.
5. A quantidade de pena imposta às apelantes recomenda a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal.
6. Não se encontram presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mormente, levando-se em consideração, também, o quantitativo de pena aplicado às recorrentes.
7. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal e, portanto, não pode ser afastada, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, competindo ao Juiz da Execução Penal apreciar o pedido, uma vez que o momento adequado para se aferir a condição econômico-financeira do condenado é a fase de execução penal.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo desprovido.